Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711936-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CAROLINNE DA SILVA SOUSA MARIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (ré), contra a decisão interlocutória (Id. 61783774 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para para determinar a empresa requerida que autorize e custeie o parto da autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 16027815), a ré, ora agravante, informa que o autor/agravado é titular de plano Coletivo Empresarial, contratado pela empresa Casas Pernambucanas, com início de vigência em 01/12/2019. Argumenta que, em decorrência do plano de saúde contratado pela agravada possuir cobertura apenas ambulatorial, ou seja, não havendo previsão de internações, a solicitação de internação para procedimento de urgência foi negado. Sustenta que a sua negativa está autorizada pela legislação de regência, em especial pelo art. 12 da Lei no 9.656/98. Defende que não restaram demonstrados nos autos os requisitos ensejadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Aduz que o procedimento requerido pelo autor/recorrido não possui cobertura. Assevera que a r. decisão foi desarrazoada, vez que arbitrou multa diária em valor exorbitante em caso de descumprimento, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, e fixou prazo desarrazoado para o devido atendimento. Sustenta que o valor fixado a título de multa ocasionará o enriquecimento sem causa da parte autora/agravada. Pugna pela exclusão da multa arbitrada ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado na origem, e a fixação de prazo e limite razoáveis para seu cumprimento e contabilização, nos termos e 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a r. decisão recorrida, de forma a eximir a agravante de qualquer penalidade imposta da decisão guerreada. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado na origem, e a fixação de prazo e limite razoáveis para seu cumprimento e contabilização. Preparo no Id. 16027823. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial consistente em determinação para que a agravante realize procedimento de urgência para interrupção de gravidez, conforme indicado no relatório médico de Id. 61778403 dos autos principais. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, o art. 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações do processo gestacional, o que vem a ser a situação da presente demanda. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive internação e realização de procedimento cirúrgico, se imprescindível for, como na hipótese em tela. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, inclusive quanto a multa arbitrada, que tem apenas o objetivo de se ver cumprida a liminar, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora